Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA PMDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO RECOMENDADA. PORTADORA DE JOANETE (HÁLUX VALGO). INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. DECISÃO SINGULAR REFORMADA.
1. O agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para assegurar a participação da candidata considerada não recomenda em avaliação médica, por motivo de ser portadora de joanete (hálux-valgo), independente da angulação.
2. Os laudos médicos particulares produzidos por seis médicos especialistas em ortopedia, descrevem que a agravante não apresenta hálux-valgo. Apesar de os laudos apresentados recomendarem a participação da candidata, mostra-se razoável investigação mais detalhada acerca de aptidão para as tarefas típicas da categoria funcional.
3. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade judicial.
4. Estão presentes os requisitos de urgência e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a medida é reversível.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.